Tribunal: TJMT
Processo: 1002193-92.2024.8.11.0051
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002193-92.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADINALDO ARAUJO MATIUSSO - CPF: 038.374.551-90 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ACIDENTE DE TRAJETO EQUIPARADO A ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, após acidente de trajeto equiparado a acidente de trabalho, com fratura na perna direita (CID-10 S82).

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, houve redução da capacidade laboral habitual do apelante, que justifique a concessão do auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III.
Razões de decidir

3. Laudo pericial concluiu pela ausência de redução funcional da capacidade laboral habitual do apelante, destacando que as lesões estão consolidadas e que não há sequelas permanentes que impliquem incapacidade para o exercício das atividades laborais.

4. O Tema 416 do STJ exige a existência de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, para a concessão do auxílio-acidente. Contudo, a perícia concluiu que, apesar lesão sofrida, não foi constatada redução permanente na capacidade laborativa do autor, permanecendo a plena aptidão para o desempenho de suas funções habituais.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
Não há direito à concessão de auxílio-acidente quando a lesão decorrente de acidente de trabalho não acarreta redução da capacidade laboral do segurado para o exercício da atividade habitual
".

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ADINALDO ARAUJO MATIUSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, na Ação Previdenciária Para Concessão de Auxílio Acidente ou Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária n. 1002193-92.2024.8.11.0051, que julgou improcedente os pedidos iniciais, ante a ausência de redução da capacidade laborativa do requerente.

O apelante alega, em síntese, que sofreu grave fratura de perna direita (CID10-S82), o que lhe trouxe sérias limitações para o desempenho de suas atividades laborativas, razão pela qual defende que faz jus ao recebimento do benefício pleiteado.

Contrarrazões apresentadas em id. 252485687.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 254668165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Adinaldo Araújo Matiusso ajuizou ação previdenciária para concessão de auxílio acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Resta inconteste que o autor sofreu acidente de trajeto, equiparado ao acidente de trabalho, nos termos do art. 21, IV, d, no dia 17/03/2017, e teve fratura na perna direita (CID10-S82).

Em decorrência do acidente, o autor solicitou a concessão do benefício auxílio-doença junto ao INSS, o qual foi deferido, cessando-se em 12/06/2017, não sendo convertido em auxílio-acidente, ao que a parte busca pela concessão ou restabelecimento do auxílio-doença, arguindo que há a redução e limitação da sua capacidade laborativa.

Portanto, quanto ao acidente de trabalho e o afastamento do autor das atividades que exercia à época e que levou ao recebimento do auxílio-doença não há dissenso.

A controvérsia limita-se à verificação da incapacidade para o exercício da atividade laboral, total ou parcial, temporária ou permanente do autor.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo pericial juntado pela perita nomeada judicialmente, o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“
5- CONCLUSÃO

Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e realizado o exame clínico, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal,
conclui-se que o autor sofreu um acidente de trajeto/acidente de trânsito em março de 2017, que resultou em uma fratura da extremidade distal da tíbia direita. Foi submetido a tratamento com imobilização gessada na época.

A fratura narrada na petição inicial foi tratada. Não apresenta déficit funcional, sequelas ou lesões no membro inferior direito.

Não apresentou laudos/atestados e exames complementares

Não há incapacidade laborativa decorrente da sequela/fratura narrada na petição inicial, também não resultou em redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (serviços gerais) na época.

O autor não se enquadra no DECRETO 3048/99 anexo III (QUADRO Nº 6,7,8)”.

Ressalta-se que o laudo pericial foi categórico, ressaltando por diversas vezes a ausência de limitação funcional para a atividade laboral habitual, não deixando dúvidas sobre o resultado da prova técnica.

Diante disso, conclui-se pela capacidade laboral da parte autora.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante, razão pela qual entendo que, neste caso, o Magistrado Singular, ao julgar improcedente a pretensão inicial, agiu com acerto, não havendo razões para reforma da sentença.

Nesse sentido, já decidiu esse tribunal:

“
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT
, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico”. (TJ-MT - AC: 10077263820198110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2023 - destaquei).

Por fim, não se desconhece o Tema 416 do STJ, o qual possui a seguinte redação:

“Exige-se,
para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

Certo é que o nível do dano não interfere na concessão do benefício, todavia, permanece o requisito de que a lesão sofrida implique na redução da capacidade para o labor que o segurado habitualmente exercia, que, conforme citado alhures, não se amolda ao caso em exame.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024